Tribunal: CARF
Processo: 13227.720646/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720646/2012-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2402-001.246 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VANDERLEI FRANCO VIEIRA E FAZENDA NACIONAL
Interessado
VANDERLEI FRANCO VIEIRA E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Tratam-se de recurso de ofício e de recurso voluntário (p. 949) interpostos em
face da decisão da 2a Tuma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-25.823 (p. 893),
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Versa o presente processo sobre impugnação de Auto de Infração, referente a Imposto
de Renda Pessoa Física do exercício de 2010, ano calendário de 2009, lavrado na data
de 06.06.2012, no valor originário de R$ 3.553.655,90, que somados aos acréscimos
legais atingiu a soma de R$ 7.023.445,53 (sete milhões, vinte e três mil, quatrocentos e
quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), fls 72 a 88, com ciência via postal,
na data de 19.06.2012, conforme “AR”, fl 120.
2. A fiscalização descreveu como infringência a “Omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada” e relacionou os
valores nos meses de janeiro a dezembro de 2009, conforme fls 238 a 241.
3. Consta do processo Planilha denominada de “Receitas Não Comprovadas”,
relacionadas por Banco, conforme descrito a seguir:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720646/2012-46
Fl. 5779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

a) Banco do Brasil S/A – Ag. 1406 – C/C no 154237, fls 02 e 03;
b) Banco Bradesco S/A – Ag. 1486 – C/C no 00177830, fl no 03;
c) Banco BASA – C/C 011.1705 – fls nos 03 e 04;
d) Sicoob Credisul – COOP: 33251 – C/C no 6971, fl no 04;
e) Banco Rolimcredi – C/C no 234397, fl no 04;
f) Banco Sicoob – Coop: 32719 – C/C no 18.7186, fls nos 04 e 05.
4. Também foram juntadas cópias de Notas Fiscais de venda de produtos agropecuários,
realizadas pelo impugnante, a seguir descritas:

Fl. 5780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Observação: Os valores seguidos de asterísticos sofreram desconto em favor do
FUNRURAL
5. No Relatório fiscal constou que houve omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não confirmada, relacionou para os meses de 01 a
04/2009, os valores a seguir descritos, relativos às Notas Fiscais de Entrada, referentes à
compra de arroz e ressaltou que todas as Notas Fiscais de entrada da empresa RACK
IND E COM. DE ARROZ LTDA estão como destinatários Vanderlei Franco Vieira e
Daniel Ramos, e ainda, que os valores das notas fiscais são globais, fls 62 a 70:

6. A fiscalização frisou no relatório, que não obteve êxito em vincular o valor das notas
fiscais com os valores depositados nas contas correntes das instituições financeiras,
visto não ter sido possível determinar a data do pagamento, bem como em qual conta
dos destinatários foram realizados os depósitos, tampouco a forma de realização dos
efetivos pagamentos.
7. Com relação aos créditos não comprovados na Instituição Financeira SICOOB, por se
tratar de conta conjunta com Herbert Franco Ramos, CPF no 750.707.23200, foram
divididos em 50% (cinquenta por cento) para cada titular, resultando nos valores
descritos na fl 68.
8. Ainda, no Relatório da Ação Fiscal constou que em 04.04.2012, o contribuinte
apresentou planilha com a conciliação e comprovantes de operações bancárias, fl 63.
9. A fiscalização concluiu que o contribuinte não conseguiu esclarecer os valores que
constam como crédito nos extratos DAE conta corrente das instituições financeiras,
discriminados na tabela a seguir:

Fl. 5781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

10. O Termo de Início de Procedimento Fiscal foi datado de 11.10.2011, que intimou o
sujeito passivo a apresentar Extratos de Contas Correntes Bancárias, relação dos nomes
dos bancos, número de agência e número de conta corrente bancária e Livro Caixa, fls
89 e 90, com ciência via postal, na data de 20.10.2011, conforme “AR”, fl 91.
11. Posteriormente, na data de 23.11.2011, foi lavrado o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal, por não haver apresentado os documentos solicitados no Termo de
Intimação, fls 92 e 93, com ciência via postal, na data de 07.12.2011, conforme “AR”, fl
94.
12. O sujeito passivo através de correspondência datada de 14.12.2011, requereu
prorrogação de prazo por mais 20 dias, para atendimento da intimação, fls 95 e 96.
13. Novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal foi lavrado na data de 05.02.2012,
fls 97 e 98.
14. Através de correspondência datada de 13.02.2012, o sujeito passivo apresentou
extratos bancários dos bancos já acima relacionados, Cadastro de Produtor Rural e
diversas Notas Fiscais de vendas de gado, vendas de arroz, notas fiscais de
beneficiamento de arroz e de outras despesas, fls 102 e 103.
15. A fiscalização lavrou novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, na data de
01.03.2012, para apresentar o Livro Caixa e para esclarecer as receitas, constantes do
relatório anexo, fls 104 e 105, com ciência através dos Correios, na data de 15.03.2012,
conforme “AR”, fl 106.
16. Na data de 21.03.2012, protocolou correspondência mencionando dificuldades em
conseguir os documentos, por se tratar de ano anterior, e solicitou prorrogação de prazo
por mais 20 dias, fls 108 e 109, através de seu bastante procurador, conforme
Instrumento de Procuração, fls 110.
17. Em nova correspondência datada de 04.04.2012, o sujeito passivo informou com
planilha com a conciliação bancária parcialmente realizada e comprovantes de
operações bancárias referentes a financiamentos junto ao BASA – Agência de Vilhena e
TED da Agência Rolimcred e relacionou diversas operações realizadas no Banco do
Brasil S/A, Bradesco S/A, BASA, SICOOB Credisul, Rolimcred e SICOOB, fls 113 a
115, das quais, não foram consideradas justificadas as seguintes operações, comparando
os valores constantes na citada correspondência, com o relatório da fiscalização:

18. Na data de 30.04.2012 foi lavrado Termo de Ciência e de Continuação de
Procedimento Fiscal, fl 116, com ciência via postal, na data de 11.05.2012, conforme
“AR”, fl 117. 19. Inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação parcial ao
lançamento, na data de 18.07.2012, com as seguintes argumentações, em resumo, em
seu favor, fls 125 a 152:
a) Que as imputações constantes do auto de infração se revelam, em parte, equivocadas,
que apresentará justificativas legais acerca das origens de grande parte dos recursos
financeiros que transitaram nas contas bancárias, que isso levará a concluir pela
inexistência de fatos geradores de parte das obrigações tributárias reconhecidas através
do auto de infração ora em análise, as quais deverão ser declaradas inexigíveis, que em
consequência haverá a readequação do eventual saldo do crédito tributário, nas formas
da legislação pertinente;
b) que dentre os lançamentos creditórios bancários, o Sr. Auditor entendeu não
comprovada a origem dos seguintes valores:
Fl. 5784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5785
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Fl. 5786
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

c) Que há comprovação da origem de grande parte dos recursos acima identificados,
cuja documentação comprobatória se apresenta nesta oportunidade, que vários
lançamentos bancários cuja origem foi questionada através do Relatório Fiscal de fls
72/80, não se amoldam à hipótese de incidência do Imposto sobre a Renda.
d) Que foi apontado no citado relatório, movimentação financeira em contas bancárias
de titularidade do contribuinte na ordem de R$ 807.133,59, sem demonstração de
origem e não oferecido à tributação, sobre esse valor foi aplicada a alíquota de 27,5%.
e) Que o valor da movimentação financeira realizada em 30.11.2009, da conta do Banco
do Brasil S/A, é composta dos seguintes lançamentos:

f) Que o valor de R$ 353.000,00 – tratou-se de lançamento a débito e não a crédito,
conforme Anexo II – documento 1;
g) Que foi considerado como sem origem depósito em conta bancária no Bradesco, na
data de 13.11.2009, no valor de R$ 90.000,00. Ocorre que o Sr. Auditor Fiscal não
atentou ao fato de que o referido depósito foi cancelado em 16.11.2009, sob a
designação de “op. Irreg. Autoat”.
Que segundo a instituição bancária, o que ocorreu foi depósito realizado em 13.11.2009,
no valor de R$ 180.000,00, verificado o equívoco, o valor menor foi cancelado e
lançado, na mesma data de 16.11.2009, o montante correto de R$ 180.000,00, conforme
Anexo II, documento 2;
h) Que houve a indicação do valor de R$ 3.200,00, na data de 01.09.2009, do Banco
SICOOB, que por se tratar de conta conjunta foi atribuído R$ 1.600,00. Ocorre, que
pela simples leitura do extrato bancário do mês de setembro, percebe-se que não houve
lançamento no valor de R$ 3.200,00, conforme Anexo II, documento no 03;
i) Transcreveu o art. 43 do Código Tributário Nacional, por entender que o aumento
patrimonial é requisito essencial para amoldamento do fato à hipótese de incidência do
Imposto sobre a Renda;
j) Que a aquisição de disponibilidade econômica em nome de terceiro, bem como
simples transferência de numerário entre ativos financeiros do mesmo titular, ou sua
conversão em outros bens, não podem ser entendidos como fatos geradores do imposto
sobre a renda, já que não acrescem ao patrimônio do contribuinte;
k) Que alguns lançamentos se referem a valores pertencentes a terceiros, bem como há
créditos referentes a empréstimos ou, ainda, transferências de recursos entre contas
pertencentes ao mesmo contribuinte, o que afasta o suposto amoldamento à hipótese de
incidência de imposto;
l) Enumerou como créditos decorrentes de transferências entre contas da mesma
titularidade, os seguintes:
Fl. 5787
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Banco do Brasil – C/C 15.4237 – Agência 14060
12.01.2009 – R$ 16.000,00 – trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta do BASA. Observe-se que há entrada
(bloqueada) do valor no Banco do Brasil S/A em 09.01.2009 e liberação do valor em
12.01.2009, isto é, na mesma data em que apontada a compensação de cheque no
BASA, conforme Anexo III, documento 1, página 1 e documento 3, página 1;
17.06.2009 – R$ 25.000,00 – trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta do Banco Credisul. Observe-se que há entrada
(bloqueada) do valor no Banco do Brasil S/A em 16.06.2009, na mesma data em que
apontada a compensação integrada de cheque do Banco no BASA, conforme Anexo III,
documento 1, página 1 e documento 3, página 1;
19.10.2009 – R$ 2.280,00 trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta do Banco BASA. Observe-se que há entrada
(bloqueada) do valor no Banco do Brasil S/A em 16.10.2009, na mesma data em que
apontada a compensação do cheque do Banco no BASA, conforme Anexo III,
documento 1, página 23 e documento 3, página 10;
16.11.2009 – R$ 170.000,00 – Depósito em dinheiro realizado pelo contribuinte,
proveniente de ordem bancária extraída da conta mantida perante o Bradesco. Observe-
se que na mesma data em que houve o crédito do valor no Banco do Brasil, há registro
de ordem bancária de débito no Banco Bradesco, no mesmo montante, conforme
extratos apresentados (Anexo III, documento 1, página 25 e documento 2, página 8);
29.12.2009 – R$ 6.000,00 – parte do valor R$ 4.000,00 se trata de TED realizada pela
esposa do contribuinte, Sra. Degmar Inês Ramos Franco, conforme comprovante da
operação, anexo. Ressalte-se que os valores depositados em contas bancárias de
quaisquer dos cônjuges são considerados bens comuns e, portanto, a transferência entre
Fl. 5788
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

contas de titularidade de qualquer dos cônjuges não importa em renda (Anexo III,
documento 1, página 30);
Banco Bradesco – Conta Corrente no 17.7830 – Agência no 1486
11.02.2009 – R$ 10.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil S/A.
Observe-se que há crédito do valor do depósito, realizado em terminal de
autoatendimento no Banco Bradesco, em 11.02.2009, na mesma data em que apontada a
compensação do cheque, do Banco do Brasil (Anexo III, documento 2, página 1 e
documento 2.1);
16.11.2009 – R$ 180.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado em terminal de autoatendimento no
Banco Bradesco, em 16.11.2009, na mesma data em que apontada a compensação do
cheque, do Banco do Brasil (Anexo III, documento 2, página 8 e documento 1, página
23);
17.12.2009 – R$ 55.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado no Banco Bradesco em 17.12.2009, na
mesma data em que apontada a compensação do cheque, no Banco do Brasil (Anexo III,
documento 2, página 10, documento 1, página 29 e documento 2.2);
Banco BASA – conta corrente no 11.1705
14.08.2009 – R$ 1.176.650,00 – O valor apontado é composto de duas operações
distintas. A primeira se trata de depósito de cheque emitido pelo próprio contribuinte,
proveniente de sua conta bancária, perante o SICOOB CREDISUL, no valor de R$
254.000,00. Observe-se que há crédito no valor do depósito, realizado no Banco BASA,
em 14.08.2009, na mesma data em que apontada a compensação do cheque, no
SICOOB CREDISUL (Anexo III, documento 3, página 8 e documento 6, página 8). O
valor restante, de R$ 922.650,00, por não se tratar de transferência entre contas do
mesmo titular, será analisado em tópico próprio (item 2.3 abaixo);
03.09.2009 – R$ 300.000,00 – Trata-se de TED realizada pelo próprio contribuinte,
proveniente de sua conta bancária, perante o Banco Bradesco. Observe-se que há crédito
do valor transferido, no Banco BASA, em 03.09.2009, na mesma data em que apontada
a remessa dos valores, em extrato deste contribuinte perante o Banco Bradesco. Anote-
se que há indicação de que o destinatário dos valores era o próprio titular da conta
(Anexo III, documento 3, página 9 e documento 2, página 6);
08.09.2009 – R$ 220.000,00 – Trata-se de TED realizada pelo próprio contribuinte,
proveniente de sua conta bancária, perante a Cooperativa Rolimcredi (transferência via
Banco do Brasil). Observe-se que há crédito do valor transferido no Banco BASA, em
08.09.2009, na mesma data em que apontado o pagamento de cheque do mesmo
montante, na Rolimcred. Anote-se, porém, que a Rolimcredi transfere valores para
outros bancos, utilizando-se de seu nome, de sorte que, no momento do registro, perante
o Banco destinatário, há apontamento de que a TED é de outro titular, embora, em
verdade, seja do mesmo titular (Anexo III, documento 3, página 9 e documento 4,
página 9);
13.10.2009 – R$ 165.000,00 – Trata-se de TED realizada pela esposa do contribuinte,
Sra. Degmar Inês Ramos Franco (CPF no 822.477.22253), conforme comprovante da
operação anexo. Ressalte-se que os valores depositados em contas bancárias são
considerados bens comuns e, portanto, a transferência entre contas de titularidade de
qualquer dos cônjuges, não importa em renda (documento 3, página 9 e documento 3.1);
Rolimcredi – C/Corrente no 23.4397
25.11.2009 – R$ 300.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil, bem como
depósito de valor por ordem expedida pelo contribuinte, perante o Banco Bradesco.
Fl. 5789
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Observe-se que há crédito do valor do depósito, realizado na Rolimcred, em 25.11.2009,
na mesma data em que apontada a compensação de cheque no valor de R$ 20.000,00 no
Banco do Brasil (Anexo III, documento 4, página 11 e documento 1, página 26), e a
expedição de ordem de depósito de R$ 280.000,00, no Banco Bradesco (Anexo III,
documento 4, página 11 e documento 2, página 9); Banco SICOOB – Conta-corrente no
18.7186, agência 3.2719;
13.03.2009 – R$ 40.000,00 – Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco do Brasil. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado no Banco SICOOB, em 13.03.2009, na
mesma data lançada no cheque no 853048, do Banco do Brasil. Anote-se que o registro
da compensação do cheque acima apontado consta relacionado no extrato do Banco do
Brasil, na data de 16.03.2009 (Anexo III, documento 5, página 5, documento 1, página 5
e documento 5.1);
09.04.2009 – R$ 25.000,00 = Trata-se de depósito de cheque emitido pelo próprio
contribuinte, proveniente de sua conta bancária, perante o Banco BASA. Observe-se
que há crédito do valor do depósito, realizado no Banco SICOOB, em 09.04.2009, na
mesma data lançada no cheque no 853048, do Banco do Brasil. Anote-se que o registro
da compensação do cheque, NO Banco BASA. Anexo III, documento 5, página 6 e
documento 3, página 4);
m) Requereu a inconsistência do Auto de Infração nos valores defendidos;
n) Também argumentou sobre valores referentes a empréstimos, seja na modalidade de
mútuo ou de comodato, uma vez que deverão ser devolvidos ao verdadeiro proprietário,
que ante essa situação, é que os valores auferidos a título de empréstimos são declarados
pelo contribuinte no campo destinado às “dívidas e ônus reais”, que é importante
destacar que a legislação tributária dá atenção especial ao produtor rural, a fim de
incentivar a atividade, que por força disso, até mesmo os bens adquiridos com valores
provenientes de empréstimos não são computados para fins de acréscimo patrimonial,
assim como, os valores de encargos contratuais são dedutíveis da renda efetivamente
auferida pelo produtor, e transcreveu o art. 62 do RIR/99;
o) Que no processo em causa, há valores que foram apontados como rendimentos ou
receitas omitidas, depositados no Banco BASA, mas em verdade, tratam-se de
empréstimos concedidos mediante garantia pessoal lançada em Notas Promissórias
Rurais, vinculadas a pagamentos futuros, por compradores da produção do contribuinte,
que é possível de confusão a análise da origem desses recursos, na medida em que a
operação se realiza em três etapas, tais sejam:
1) O correntista/contribuinte emite NPR em favor do Banco, no valor equivalente ao
que receberá futuramente através da venda de produção;
2) O banco mutuante antecipa os valores da venda, deduzidos os custos da operação
bancária, tributos incidentes e juros remuneratórios praticados;
3) Quando ocorre a venda da produção agrícola, o mutuário deposita o valor integral
(equivalente ao expresso na NPR) em sua própria conta corrente, sendo os valores
imediatamente debitados da conta, em favor do próprio banco.
p) Que por força disso, em análise superficial da movimentação financeira, pode-se
estabelecer raciocínio viciado, considerando a existência de duplo depósito/crédito,
sendo que um deles, por consequência, afigura-se, ilusoriamente, como despido de
lastro, que não há duplo crédito, já que o primeiro depósito não acresce em nada o
patrimônio do contribuinte, na medida em que os valores depositados são unicamente,
adiantamento dos daqueles que serão auferidos com a venda da produção do
contribuinte;
q) Que tendo esse raciocínio como norte, observa-se que as operações abaixo listadas se
tratam de registro de empréstimos (adiantamento de venda da produção) conferidos ao
contribuinte, bem como a entrada dos valores referentes à quitação destes, não havendo
que se falar em renda:
Fl. 5790
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

1) 11.02.2009 – R$ 437.308,25 – Conforme documentos anexos, o contribuinte
percebeu do BASA a quantia de R$ 437.308,25, como adiantamento de venda de
produção. Ato contínuo, em 25.02.2009 foi creditada a cobrança de R$ 443.580,52,
valor idêntico ao que foi debitado no mesmo dia, sob a alcunha de “agendamento
empréstimo” (Anexo IV, documento 1, página 2);
2) 20.02.2009 – R$ 547.253,30 Conforme documentos anexos, o contribuinte percebeu
do BASA a quantia de R$ 547.253,30, como adiantamento de venda de produção. Ato
contínuo, em 30.06.2009 foi creditada a cobrança de R$ 600.000,00, valor este debitado
no mesmo dia, sob a alcunha de “agendamento empréstimo” (R$ 21.530,52) e
“amortização de empréstimo” (R$ 578.469,48), conforme Anexo IV, documento 1,
página 2);
3) 25.02.2009 – R$ 443.580,52 – Trata-se do “crédito de cobrança”, apontado no item
1) acima (Anexo IV, documento 1, página 2);
4) 30.06.2009 – R$ 600.000,00 – Trata-se do crédito de cobrança” apontado no item 2)
acima (Anexo IV, documento 1, página 6);
r) Que é de clareza solar que a tributação não pode incidir, a qualquer título, já que na
forma do art. 62, § 12, do Decreto no 3.000/99, empréstimos empregados na atividade
rural, não são considerados acréscimos patrimonial, que caso assim não se entenda, o
que não se espera, de toda sorte a tributação somente poderia incidir sobre os valores
expressos nas alíneas “3” e “4”, uma vez que representam o preço real da produção
alienada. Os itens “a” e “2” se tratam apenas dos valores antecipados (emprestados)
pelo banco ao contribuinte, não sendo renda e, portanto, não passíveis de oferecimento à
tributação;
s) Que em 27.08.2009, o contribuinte firmou junto à Rolimcredi, contrato de
empréstimo, para desconto antecipado de duplicata, sob o no 00014550, no valor de R$
600.000,00. O valor do empréstimo foi regularmente depositado na conta do
contribuinte, perante a própria instituição financeira, na data de 27.08.2009, conforme
se infere no extrato de movimentação, que indica “Liberação desconto DPLS”
confirmando a operação (Anexo IV, documento 1, página 2 e documento 2), que por se
tratar de dívida contraída, através de contrato de mútuo, a tributação não pode incidir, já
que não se trata de acréscimo patrimonial;
t) Que o valor de R$ 40.000,00, depositado na c/c no 18.7186, agência no 32719, do
Banco SICOOB, que o valor decorreu de alienação de bens utilizados na exploração
rural, e que de acordo com a resposta da Orientação emanada da Receita Federal,
pergunta no 491, a referida integração apenas se opera quando o contribuinte deduz o
valor dos bens móveis como despesas de custeio ou investimentos da atividade rural em
anos anteriores, que no caso em apreço não houve referida dedução, de sorte que,
“Nesse caso, apura-se o ganho de capital em relação ao valor total da alienação (arts 117
a 142 do RIR/1999), que é importante registrar que o impugnante alienou dois veículos
automotores, cujo valor de venda não superou o preço de aquisição original, de sorte
que não há que se falar em ganho de capital;
u) Que em 29.10.2009, o contribuinte alienou à Sra Ermelinda Schultz, o veículo
automotor marca Fiat, modelo Strada, ano 2005/2006, na cor prata, placa NDN6280,
pelo valor de R$ 28.000,00, que foi devidamente transferido à compradora, no dia
seguinte 30.10.2009 (Anexo V, documento 1);
v) Que na data da venda, com o valor em mãos, juntamente com outros valores em
espécie realizou depósito no montante de R$ 40.000,00, na conta bancária que mantém
perante o Bradesco. Assim, observe-se que não houve aumento patrimonial em relação
aos R$ 28.000,00, mas mera conversão de bem móvel em valor em espécie, sem
qualquer ganho de capital, o que permite o afastamento da qualidade de rendimento
atribuída (Anexo V, documento 2, página 8);
x) O impugnante requereu seu enquadramento como produtor rural com readequação da
alíquota do Imposto sobre a Renda, tendo em vista que as manifestações de fls 42/43 e
53/54 e documentos anexados o impugnante é produtor rural, devidamente cadastrado
Fl. 5791
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

perante os órgãos públicos competentes (Anexo Geral, documento 3) e transcreveu o
art. 5o da Lei no 8.023/1990, que se reporta a tributar 20% da receita bruta;
w) Que de plano se verifica que o lançamento do tributo encontra-se despido de amparo
legal, uma vez que aplicou sobre os valores supostamente não comprovados e não
oferecidos à tributação a alíquota de 27,5%;
z) Que a fim de afastar qualquer dúvida sobre a qualidade de renda proveniente de
atividade rural, analisar-se-á, individualizadamente cada uma das supostas receitas,
excluídos os créditos já arrolados nos itens 2.1 e 2.2, por não se tratarem de receitas:
1 Venda de Produção agrícola:
a) 19.01.2009 – R$ 27.600,00 e 22.01.2009 – R$ 20.000,00.
Em 07.01.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Vitamais Nutrição Animal Ltda –
CNPJ no 05.802.757/000112, milho a granel, no valor total de R$ 48.780,00, conforme
NF do Produtor no 070254 (Anexo VI, documento 1). O referido valor (preço da compra
e venda) foi depositado parcialmente na conta bancária mantida perante o Banco
SICOOB, nas datas de 19.01.2009 e 22.01.2009, em espécie, respectivamente, no valor
de R$ 27.600,00 e R$ 20.000,00, justificando-se, assim, os depósitos apontados, como
provenientes de renda auferida em produção rural (Anexo VI, documento 1.1, página 2);
b) 10.06.2009 – R$ 199.000,00; 30.06.2009 – R$ 600.000,00; 30.07.2009 – R$
523.000,00; 31.07.2009 a 02.12.2009 – R$ 75.000,00.
No período de 05.01.2009 a 04.05.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Rack
Indústria e Comércio de Arroz Ltda – CNPJ no 84.718.741/000283, arroz em casca, no
valor bruto de R$ 1.856.715,20, conforme Notas Fiscais de Entrada nos 3682, 4008,
4017, 4045, 4058, 4066, 4067, 4090, 4100, 4102, 4109, 4119, 4121, 4133, 4139, 4155,
4170, 4184, 4199, 4209, 4220, 4224, 4227, 4234, 4270, 4271, 4281, 4282, 4313, 4314,
4354, 4356, 4400, 4401, 4449, 4491, 4499, 4525, 4569, 4570, 4607 e 4661 anexas
(Anexo VI, documento 2 e 2.1). O referido valor foi recebido parcialmente, conforme
extratos bancários e comprovantes de transferência anexos, que se coadunam com os
lançamentos verificados nos extratos das referidas contas, justificando-se, assim, como
provenientes de renda auferida em produção rural, nos montantes de:
R$ 200.000,00 – na data de 10.06.2009 em espécie, dos quais R$ 199.000,00 foram
prontamente depositados na conta bancária mantida perante o banco SICOOB
CREDISUL (Anexo VI, documento 3, página 6);
R$ 600.000,00 – em 30.06.2009, através de transferência eletrônica perante o banco
BASA (Anexo VI, documentos 4, 4.1 e 4.2);
R$ 523.000,00 – em 30.07.2009, através de TED para o Banco Bradesco (Anexo VI,
documento 5, página 5 e 5.1);
R$ 75.000,00 – em datas e montantes variados, em espécie, das quais foram R$
31.000,00 depositados no Banco Bradesco, em 31.07.2009 (Anexo VI, documento 5,
página 5); R$ 12.000,00 depositados no Bradesco, em 29.10.2009 (Anexo VI,
documento 5, página 8); R$ 842,23 depositados na Rolimcredi, em 30.09.2009 (Anexo
VI, documento 6, página 9); R$ 4.500,00 depositados na Rolimcredi, em 02.12.2009
(Anexo VI, documento 6, página 12); R$ 10.000,00 depositados no Banco SICOOB em
09.01.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 1); R$ 5.000,00 depositados no Banco
SICOOB em 29.01.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 5); R$ 500,00, em
10.03.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 5); R$ 7.000,00 depositados no Banco
SICOOB, em 24.03.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 5) e R$ 1.500,00
depositados no Banco SICOOB, em 04.08.2009 (Anexo VI, documento 1.1, página 10);
c) 08.04.2009 – R$ 801.140,00
No período de 23.03.2009 a 05.04.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Cargil
Agrícola S/A (CNPJ no 60.498.706/007321) soja em grão e granel, no valor total de R$
801.140,00, conforme notas fiscais no 30861, 30862, 30863, 30864, 30896, 30897,
30898, 30954, 30955, 30956, 30957, 30958, 30959, 31027, 31121, 31122, 31200,
Fl. 5792
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

31201, 31202, 31203, 31332, 31333, 31563, 31564, 31565, 31729, 31730, 31731,
31732, 31890, 31967, 32045, 32046, 32047, 32049, 32050, 32204, 32205, 32206,
32322, 32323, 32324, 32325, 32326 e 32327, anexas (Anexo VI, documento 7). Os
referidos valores foram depositados eletrônica e integralmente na conta bancária
mantida perante o Banco BASA, na data de 08.04.2009 (Anexo VI, documento 4,
página 4 e documento 7.1), justificando-se, assim, a TED apontada, como provenientes
de renda auferida em produção rural;
d) 04.05.2009 – R$ 74.399,81
No período de 04.04.2009 a 20.04.2009, o contribuinte vendeu para a empresa Cargil
Agrícola S/A – CNPJ no 60.498.706/007321, seja em grão a granel, no valor total de R$
74.399,81, conforme Notas fiscais no 32328, 32329, 32433, 32434, 33488 e 33631,
anexas (Anexo VI, documento 7). O referido valor foi depositado eletrônica e
integralmente na conta bancária mantida perante o Banco BASA, na data de 04.05.2009
(Anexo VI, documento 4, página 5 e documento 8), justificando-se, assim, a TED
apontada, como provenientes de renda auferida de produção rural;
e) 27.04.2009 – R$ 725.399,81
Em 27.04.2009, por força do contrato de compra e venda de soja, de no 2340100818,
celebrado em 07.04.2009, o contribuinte recebeu da empresa Cargil Agrícola S/A –
CNPJ no 60.498.706/007321, o valor de R$ 725.399,81, através de TED, perante o
Banco BASA (Anexo VI, documento 4, página 4 e documento 9), justificando-se,
assim, como renda proveniente de produção rural.
f) 14.08.2009 – R$ 922.650,00
Em 14.08.2009, por força do contrato de compra e venda de soja, de no 2340400521,
celebrado em 10.08.2009, o contribuinte recebeu da empresa Cargil Agrícola S/A –
CNPJ no 60.498.706/007321, o valor de R$ 922.650,00, através de TED, perante o
Banco BASA (Anexo VI, documento 4, página 8 e documento 10), justificando-se,
assim, como renda proveniente de produção rural.
2 Venda de Bovinos (art. 2o, II, da Lei no 8.023/1990 – Pecuária)
a) 19.01.2009 – R$ 397.281,97
Em, 18.12.2008, o contribuinte vendeu para a Independência S/A – CNPJ no
02.862.776/002866, duzentas e trinta e quatro (234) cabeças de gado, no valor total de
R$ 296.689,11, já descontados os valores referentes ao INSS Rural, conforme Nota
Fiscal de Entrada DANFE no 6868 anexa (Anexo VII, documento 1). O referido preço
do negócio foi transferido pelo comprador eletrônica e integralmente à conta bancária
de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA, em 19.01.2009, conforme extrato
bancário anexo ( Anexo VII – documento 1.1, página 1).
Que paralelo a isso, na mesma data, o contribuinte vendeu para a mesma compradora 72
(setenta e duas) cabeças de gado, no valor de R$ 100.592,86, já descontados os valores
referentes ao INSS Rural, conforme Nota Fiscal de Entrada – DANFE no 6869 anexa
(Anexo VII, documento 2). O referido preço do negócio, foi transferido eletrônica e
integralmente à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA,
em 19.01.2009, conforme extrato bancário igualmente anexo (Anexo VII, documento
1.1, página 1).
Que o somatório dos valores acima apresentados justifica o “crédito de cobrança”
realizado no valor de R$ 397.281,97, como proveniente de renda auferida em produção
rural (Anexo VII, documento 1.2).
b) 22.01.2009 – R$ 84.637,80
Em 23.12.2008, o contribuinte vendeu para a Independência S/A – CNPJ
02.862.776/002866, 72 (setenta e duas) cabeças de gado, no valor total de R$
84.637,80, já descontados os valores referentes ao INSS Rural, conforme Nota Fiscal de
Entrada – DANFE no 7052 anexa (Anexo VII, documento 3). O preço do negócio foi
transferido eletrônica e integralmente à conta bancária do Contribuinte junto ao Banco
Fl. 5793
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

do Brasil, em 22.01.2009, conforme comprovante de transferência anexo (Anexo VII,
documento 3.1, página 1), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda
auferida em produção rural.
c) 25.02.2009 – R$ 443.580,52
Em 24.01.2009, o contribuinte vendeu para a empresa JBS S/A – CNPJ no
02.916.255/003770, 468 (quatrocentas e sessenta e oito) cabeças de gado, no valor total
de R$ 585.509,82, conforme NF de Entrada – DANFE no 2089 anexa (Anexo VII,
documento 4). 50% do referido valor, isto é, R$ 292.754,91, foi transferido
eletronicamente à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA,
em 25.02.2009, conforme comprovante de transferência anexo (Anexo VII, documento
4.1).
Ato contínuo, em 26.01.2009 o contribuinte realizou nova venda ao mesmo comprador
de 126 (cento e vinte e seis) cabeças de gado, no valor total de R$ 150.825,61, conforme
Nota Fiscal de Entrada – DANFE no 2095 anexa (Anexo VII, documento 5). O preço do
negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de titularidade do
Contribuinte, junto ao Banco BASA, em 25.02.2009, conforme extrato igualmente
anexo (Anexo VII, documento 5.1).
O somatório dos valores acima apresentados justifica o “Crédito de cobrança” realizado
no valor de R$ 443.580,52, como proveniente de renda em produção rural (Anexo VII,
documento 1.1, página 2).
d) 11.03.2009 – R$ 74.557,43
Em, 10.03.2009, o contribuinte vendeu para a JBS S.A. – CNPJ 02.916.255/003770, 72
(setenta e duas) cabeças de gado, no valor total de R$ 74.557,43, conforme Nota Fiscal
de Entrada – DANFE no 2486 anexa (Anexo VII, documento 6). O preço do negócio foi
transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de titularidade do contribuinte
junto ao Banco do Brasil, em 11.03.2009, conforme extrato igualmente anexo (Anexo
VII, documento 3.1, página 5), o que justifica a TED realizada, como proveniente de
renda auferida em produção rural.
e) 17.07.2009 – R$ 131.873,94
Em 15.07.2009, o contribuinte vendeu para a Marfrig Alimentos S/A – CNPJ no
03.853.896/001464, 108 (cento e oito) cabeças de gado no valor total de R$ 134.428,07,
conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 252 anexa (Anexo VII, documento 7). Do
referido valor foi descontado o montante devido ao FUNRURAL, na quantia de R$
2.554,13, sendo transferido eletrônica e integralmente o restante, a saber, R$ 131.873,94
à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco BASA, em 17.07.2009,
conforme comprovante de transferência e extrato igualmente anexos (Anexo VII,
documentos 7.1 e 1.1, página 7), o que justifica a TED realizada, como proveniente de
renda auferida em produção rural.
f) 27.07.2009 – R$ 158.391,04
Em 23.07.2009, o contribuinte vendeu para a Marfrig Alimentos S. A. – CNPJ no
03.853.896/001464 126 (cento e vinte e seis) cabeças de gado, no valor total de R$
161.458,76, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 277 anexa (Anexo VII,
documento 8). Do referido valor foi descontado o montante devido ao FUNRURAL, na
quantia de R$ 3.067,72, sendo transferido eletrônica e integralmente o restante, de R$
158.391,04 à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco SICOOB
CREDISUL, em 27.07.2009, conforme extrato igualmente anexo (Anexo VII,
documento 8.1, página 7), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda
auferida em produção rural.
g) 11.08.2009 – R$ 132.028,92
Em 07.08.2009, o contribuinte vendeu para a Marfrig Alimentos S. A. – CNPJ no
03.853.896/001464, 108 (cento e oito) cabeças de gado, no valor total de R$
134.586,05, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 320 anexa (Anexo VII,
documento 9). Do referido valor foi descontado o montante devido ao FUNRURAL, na
Fl. 5794
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

quantia de R$ 2.557,13, sendo transferido eletrônica e integralmente o restante, de R$
132.028,92 à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco SICOOB
CREDISUL, em 11.08.2009, conforme extrato igualmente anexo (Anexo VII,
documento 8.1, página 8), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda
auferida em produção rural.
h) 22.09.2009 – R$ 135.240,21
Em 22.09.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 108 (cento e oito) cabeças de gado, no valor total de R$
135.240,21, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 13.568 anexa (Anexo VII,
documento 10). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 22.09.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
32), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
i) 23.11.2009 – R$ 168.769,79
Em 23.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 144 (cento e quarenta e quatro) cabeças de gado, no valor total de
R$ 168.769,79, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.323 anexa (Anexo VII,
documento 11). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 23.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
26), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
j) 26.11.2009 – R$ 250.511,36
Em 26.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 216 (duzentas e dezesseis) cabeças de gado, no valor total de R$
250.511,36, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.506 anexa (Anexo VII,
documento 12). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 26.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
26), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
k) 27.11.2009 – R$ 252.000,00 e 02.12.2009 – R$ 33.235,00
Em 02.12.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 252 (duzentas e cinquenta e duas) cabeças de gado, no valor total
de R$ 285.235,00, conforme se infere das DANFES de Simples Faturamento nos 15.641
a 15.654 (Anexo VII, documento 13).
Observe-se que o valor de R$ 252.000,00, foi transferido eletrônica e integralmente à
conta bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 27.11.2009,
conforme comprovante de transferência anexo (Anexo VII, documento 13.1, e 3.1,
página 26), o que justifica a TED realizada. Ato contínuo, após a apuração do valor real
dos bovinos, isto é, R$ 285.235,00, a compradora realizou nova TED, em 02.12.2009,
no valor complementar de R$ 33.235,00, em conta bancária de titularidade do
Contribuinte junto ao Banco do Brasil (Anexo VII, documento 13.2 e 3.1, página 28),
comprovando-se, assim, que os créditos são provenientes de renda auferida em
produção rural.
Anote-se, por fim, que o valor de R$ 33.235,00 é parte componente do total de R$
172.912,81 apontado no Autor de infração, como crédito na data de 02.12.2009.
l) 30.11.2009 – R$ 807.133,59
Em 28.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 166 (cento e sessenta e seis) cabeças de gado, no valor total de R$
190.390,61, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.605 anexa (Anexo VII,
documento 14). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
Fl. 5795
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
27).
Na mesma data, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 32 (trinta e duas) cabeças de gado, no valor total de R$ 38.215,65,
conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.622 anexa (Anexo VII, documento 15).
O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de
titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009, conforme extrato
de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página 27).
Ainda, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no 02.862.776/002866, 54
(cinquenta e quatro) cabeças de gado, no valor total de R$ 64.339,20, conforme Nota
Fiscal de Entrada DANFE no 15.621 anexa (Anexo VII, documento 16). O preço do
negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de titularidade do
Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009, conforme extrato de
movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página 27).
Por fim, em 30.11.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 144 (cento e quarenta e quatro) cabeças de gado, no valor total de
R$ 160.418,13, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.628 anexa (Anexo VII,
documento 17). O preço do negócio foi transferido eletrônica e integralmente à conta
bancária de titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em 30.11.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
27), o que justifica a TED realizada, como proveniente de renda auferida em produção
rural.
O somatório dos valores acima apresentados justifica os depósitos realizados no valor
total de R$ 453.363,59, como proveniente de renda auferida em produção rural.
Conforme indicado no item 2.1 o valor de R$ 353.000,00 incluído no cálculo, não pode
subsistir como componente da base de cálculo do imposto, na medida que não se trata
de crédito lançado na conta bancária do contribuinte, mas, sim, de débito contraído
(Anexo VII, documento 3.1, página 27).
m) 01.12.2009 – R$ 216.000,00 e 02.12.2009 – R$ 35.177,81
Em 02.12.2009, o contribuinte vendeu para a Independência S/A CNPJ no
02.862.776/002866, 216 (duzentas e dezesseis) cabeças de gado, no valor total de R$
251.177,81, conforme Nota Fiscal de Entrada DANFE no 15.757 anexa (Anexo VII,
documento 18). Referida nota fiscal, todavia, por estampar a quantidade errada de
bovinos (116) foi cancelada. De toda sorte, conforme se infere das DANFEs de Simples
Faturamento nos 15.687 e 15.698 (Anexo VII, documento 18.1) foram entregues 216
(duzentos e dezesseis) bovinos, remontando o valor de R$ 216.000,00. Observe-se, que
o valor de R$ 216.000,00, foi transferido eletrônica e integralmente à conta bancária de
titularidade do Contribuinte junto ao Banco do Brasil, em adiantamento, em 01.12.2009,
conforme extrato de movimentação da conta anexo (Anexo VII, documento 3.1, página
28), o que justifica a TED realizada.
Ato contínuo, após a apuração do valor real dos bovinos, isto é, R$ 251.177,81. A
compradora realizou novo TED à conta bancária de titularidade do Contribuinte junto
ao Banco do Brasil, em 02.12.2009 (Anexo VII, documento 18.2), no valor
complementar de R$ 35.177,81, comprovando-se, assim, que os créditos são
provenientes de renda auferida em produção rural. Anote-se, por fim, que o valor de R$
35.177,81 é parte componente do total de R$ 172.912,81 apontado no Auto de Infração,
como crédito na data de 02.12.2009.
3 Venda de Produtos Florestais ( art. 2o, III, da Lei no 8.023/1990 – Extração Vegetal):
Em 22.10.2009, o contribuinte entabulou com a empresa Incomaf Indústria de Madeiras
Filadélfia Ltda – CNPJ no 06.148.933/000107, contrato de compra e venda de produtos
florestais, através da qual vendeu 3.402 (três mil, quatrocentas e duas) árvores de
diversas essências (Anexo VIII, documento 1).
Fl. 5796
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Estabeleceu-se o preço de R$ 800.000,00, os quais seriam pagos através de 6 (seis)
cheques pré-datados no valor de R$ 60.000,00 cada, mais 10 (dez) cheques pré-datados
de R$ 20.000,00 cada, sendo o pagamento do primeiro cheque em 15.10.2009 e os
demais no dia 15 dos meses subsequentes.
O primeiro cheque de no 007755 do Banco SICOOB CREDIP, conta no 1300303, de
titularidade de Laminados Santa Luzia LtdaME, no valor de R$ 20.000,00 foi
depositado pela compradora na conta bancária do contribuinte, perante o Banco do
Brasil, em 15.10.2009, conforme se infere do extrato bancário anexo (Anexo VII,
documento 1.1, página 23).
Na sequência houve confirmação de novos depósitos de cheques, ambos no valor de R$
50.000,00, nas datas de 17.11.2009 e 17.12.2009 (cheques nos 015501 e 015502, do
Banco SICOOB CREDIP, conta no 15.3621, de titularidade da Incomaf Ind. de
Madeiras Filadélfia Ltda) Anexo VII, documento 1.1, páginas 26 e 29. Assim,
justificados estão os depósitos realizados, como provenientes de renda auferida em
produção rural.
Presunção de renda fruto de atividade rural:
No que se refere aos demais créditos, anote-se que, tendo em vista que o livro caixa do
contribuinte foi extraviado, bem como várias notas fiscais de produtor, conforme
informado nas manifestações de fls 42/43 e 48/49, não tem condições de os relacionar
com segurança à movimentação de sua atividade rural. De toda sorte, há de se ressaltar
que a única fonte de renda do contribuinte é de natureza rural, de modo que, qualquer
entrada de valores em sua conta patrimonial certamente decorre da atividade rural.
Transcreveu ementa do Acórdão no 10248811, emanado da 3a Turma de Julgamento da
DRJ de SalvadorBA, fl no 148, e do Acórdão no 220200437, emanado do CARF, fls 148
a 150.
aa) – Relacionou a juntada dos seguintes documentos:
a) Cópia dos documentos pessoais do impugnante;
b) Procuração conferida aos subscritores da impugnação;
c) Cópia do Auto de Infração;
d) Cópia dos Autos do MPF;
e) Cópia dos extratos bancários das contas mantidas perante o Banco do Brasil S/A,
Bradesco S/A, Banco da Amazônia S/A, SICCOB Credisul, Rolimcred e Banco
SICOOB, do período de janeiro a dezembro de 2009;
f) Cópias dos cheques e comprovantes de transferência entre contas de titularidade do
impugnante;
g) Cópia do Contrato de Mútuo por desconto antecipado de duplicata, entabulado com o
Banco BASA;
h) Cópia do veículo automotor alienado;
i) Cópia de Notas Fiscais de venda de produtos agrícolas;
j) Cópia de Notas Fiscais de venda de bovinos; e
k) Cópia de contrato de venda de Produtos Florestais.
bb) Finalmente requereu o acolhimento da impugnação, para:
1) Afastar os valores indicados erroneamente como créditos, excluindo-se da base de
cálculo do imposto;
2) Afastar os valores creditados, provenientes de transferência entre contas do mesmo
titular e comum aos cônjuges, excluindo-os da base de cálculo do imposto;
3) Afastar os valores creditados, provenientes de empréstimos firmados com instituições
financeiras, excluindo-os da base de cálculo do imposto;
Fl. 5797
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

4) Afastar os valores creditados, provenientes de conversão de bens em capital – sem
ganho de capital – excluindo-os da base de cálculo do imposto;
5) Acolher os documentos carreados aos autos, na fase fiscalizatória, bem como os que
seguem com a presente impugnação, a fim de reconhecer o caráter de atividade rural das
operações realizadas pelo impugnante;
6) Considerar proveniente da atividade rural, todos os demais créditos, por presunção,
na forma do entendimento já fixado pelas Turmas de julgamento, na medida em que a
renda do impugnante não advém de outra fonte, que não da atividade rural;
7) Sucessivamente, requer-se seja aplicada alíquota máxima de 20% (vinte por cento)
sobre os rendimentos verificados, na forma do art. 5o da Lei no 8.023/1990,
recalculando-se, destarte, por completo, o cálculo do suposto crédito tributário devido
ao Fisco.
20. Junto à impugnação apresentou, também, os documentos a seguir relacionados:
a) Documentos do Sintegra, para indicar que é produtor rural, indicando a propriedade
das seguintes fazendas:
Fazenda Nova Esperança – fl no 156;
Fazenda Cachoeira Grande – fl no 157;
Fazenda Cultivo de Arroz – fl no 158;
Fazendinha 4D – fl no 159;
Fazenda Santa Alice – fl no 160;
Fazenda Araputanga – fl no 161;
Fazenda Padrão – fl no 162;
Fazenda Boiçucanga – fl no 163;
b) Anexos I e II
Planilha de Receitas Não Comprovadas – fls 166 a 169;
NF de Produtor, fls 170 a 220;
NF de Despesas, fls 221 a 225;
Relatório Fiscal, com a relação de valores que o contribuinte não conseguiu esclarecer,
fls 226 a 234;
Auto de Infração, fls 235 a 252;
Termo de Início de Fiscalização, fls 253 e 254, com AR, fl no 255;
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls 256 e 257, com “AR”, fl no 258;
Resposta do Termo de Constatação, fls nos 259 e 260;
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls 261 e 262;
Procuração, fl no 263;
Resposta ao Termo de Constatação, fls 266 e 267;
Termo de Constatação e Intimação Fiscal, fls 268 e 269, com “AR” fl 270;
Resposta ao Termo de Constatação, fls 272 e 273;
Procuração, fl no 274
Resposta ao Termo de Constatação, fls 277 a 279;
Termo de Ciência e de Continuidade do procedimento Fiscal, fl no 280, com “AR”, fl
281;
Auto de Infração, fls 289 a 306;
Fl. 5798
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Relatório Fiscal, fls 307 a 315, no qual consta a relação totalizadas por mês as Notas
Fiscais de Entrada das empresas JBS e Rack, nos seguintes meses:
Janeiro de 2009 – R$ 6.350,50;
Fevereiro de 2009 – R$ 78.111,15
Março de 2009 – R$ 1.163.255,35
Abril de 2009 R$ 566.294,13;
Extratos bancários do Banco do Brasil S/A – fls 353 a 378;
Extratos bancários do Bradesco S/A – fls 379 a 388;
Extratos bancários do Banco Sicoob – fls 389 a 402;
c) Anexo III
Extratos bancários do Banco do Brasil – fls 404 a 433;
Documento TED – no valor de R$ 30.000,00 – transferido pela esposa do impugnante,
na data de 16.07.2009, para o Banco do Brasil S/A, fl no 434;
Documento TED – no valor de R$ 25.000,00 – transferido pela esposa do impugnante,
na data de 17.06.2009, para o Banco do Brasil S/A, fl no 435;
Extratos bancários do Bradesco S/A – fls nos 436 a 445;
Extratos bancários do BASA – fls nos 446 a 457;
Extrato bancário de conta Poupança – BASA, fl 459;
Cheque no 853245 – do Banco do Brasil para Rolimcred, no valor de R$ 20.000,00, na
data de 25.11.2009, fl 460;
Cheque no 000617 – do Bradesco para Rolimcred, no valor de R$ 280.000,00, na data
de 25.11.2009, fl no 460;
Cheque no 852913 – do Banco do Brasil para o Bradesco, no valor de R$ 10.000,00, na
data de 11.02.2009, fl no 461;
Cheque no 853262 – do Banco do Brasil para o Bradesco, no valor de R$ 55.000,00, na
data de 17.12.2009, fl no 462;
TED efetuado pela esposa do impugnante, na data de 13.10.2009, no valor de R$
165.000,00, para o Banco da Amazônia S/A, fl no 475;
Extratos de conta bancária no 18.7186, Coop. 32719, com 2o titular – Sr. Herbert Ramos
Francodo Banco SICOOB – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil, fls 476 a
489;
Cheque no 853048 – do Banco do Brasil para o Banco Sicoob, no valor de R$
40.000,00, na data de 13.03.2009, fl 490;.
Extratos de conta bancária no 6971, Coop 33251, do Banco SICOOB – Sistema de
Cooperativas de Crédito do Brasil, fls nos 492 a 503;
d) Anexo IV
Contrato de Desconto de Duplicatas, datado de 27.08.2009, no valor de R$ 600.000,00,
com juros de R$ 45.567,19, do Banco Rolimcred, fls nos 505 e 506;
Extratos bancários do BASA – fls nos 507 a 518;
Extrato de Poupança do BASA – fl no 520;
e) Anexo V – fl 521
Documento de venda de um veículo, em 30.10.2009, por R$ 28.000,00, fl no 522;
Extrato bancário do Bradesco, fls nos 523 a 532;
f ) Anexo VI – fl 533
Fl. 5799
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Nota Fiscal do Produtor no 070254, datada de 27.01.2009, relativamente à venda de
milho a granel, no valor de R$ 48.780,00, fl no 534;
Extrato de Conta bancária do Banco Sicoob/Credip, com 2o titular, fls nos 536 a 549;
NF de produtor, fls 550 a 591;
Relação de Notas Fiscais emitidas pela empresa Rack, emitidas nos meses de janeiro a
maio de 2009, que indica o valor bruto das vendas de R$ 1.856.715,20; valor líquido de
R$ 1.814.010,75 e desconto em favor do Funrural no valor de R$ 42.704,45, fl no 593;
Extratos bancários, do Banco SicoobCredisul, fls nos 594 a 606;
Extratos bancários do BASA – fls nos 607 a 618;
Extrato da conta Poupança do BASA, fl no 620;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Rack, no Banco da
Amazônia S/A, na data de 30.06.2009, fl no 622;
Extrato bancário do Bradesco, fls nos 623 a 632;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Rack no Bradesco, na data
de 30.07.2009, no valor de R$ 523.000,00, fl no 633;
Extrato bancário do Banco Rolimcred – fls nos 634 a 645;
Notas Fiscais do Produtor, emitidas pela empresa Cargil Agrícola S/A, fls nos 646 a
695;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
08.04.2009, no valor de R$ 801.140,00, fl no 696;
Nota Fiscal no 33631, emitida pela empresa Cargil Agrícola S/A, na data de 17.04.2009,
no valor de R$ 12.063,19, fl no 697;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
04.05.2009, no valor de R$ 74.399,81, fl no 698;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
27.04.2009, no valor de R$ 725.763,17, fl no 699;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Cargil, no BASA, na data de
14.08.2009, no valor de R$ 922.650,00, fl no 700;
g) Anexo VII – fl no 701
Extratos bancários do BASA, fls nos 702 a 714;
Extrato de Poupança do BASA, fl no 715;
Documento que comprova o crédito de R$ 397.281,97, como operação com títulos no
BASA, fl no 716;
Extratos bancários do Banco do Brasil S/A, fls nos 717 a 746;
Documento que comprova o crédito no valor de R$ 292.754,91, no BASA, efetuado
pela empresa JBS S/A, na data de 25.02.2012, fl no 747;
Documento que comprova o crédito no valor de R$ 150.825,61, no BASA, efetuado
pela empresa JBS S/A, na data de 25.02.2012, fl no 748;
NF no 2095, datada de 26.01.2009, emitida pela empresa JBS, no valor de R$
150.825,61, fl no 749;
NF no 2486, datada de 10.03.2009, emitida pela empresa JBS, no valor de R$ 74.557,43,
fl no 750;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Marfrig, no BASA, no valor
de R$ 131.873,94, na data de 17.07.2009, fl no 751;
NF no 00252, datada de 15.07.2009, emitida pela empresa Marfrig, no valor de R$
134.428,07, fl no 752;
Fl. 5800
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Extrato bancário do Banco Sicoob, fls nos 753 a 765;
NF no 00277, datada de 23.07.2009, emitida pela empresa Marfrig, no valor de R$
161.458,76, fl no 766;
NF no 00320, datada de 07.08.2009, emitida pela empresa Marfrig, no valor de R$
134.586,05, fl no 767;
NF no 013568, datada de 22.09.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 135.240,21, fl no 768;
NF no 015323, datada de 23.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 168.769,79, fl no 769;
NF no 015506, datada de 26.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 250.511,36, fl no 770;
NF no 015641, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 771;
NF no 015642, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 772;
NF no 015.643, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 773;
NF no 015.651, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 774;
NF no 015.652, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 775;
NF no 015.653, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 776;
NF no 015.654, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 777;
NF no 015.644, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 778;
NF no 015.645, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 779;
NF no 015.646, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 780;
NF no 015.647, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 781;
NF no 015.648, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 782;
NF no 015.649, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 783;
NF no 015.650, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 784;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Independência, no Banco do
Brasil, na data de 27.11.2009, no valor de R$ 252.000,00, fl no 785;
Documento que comprova o crédito efetuado pela empresa Independência, no Banco do
Brasil, na data de 02.12.2009, no valor de R$ 33.235,00, fl no 786;
NF no 015.605, datada de 28.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 190.390,61, fl no 787;
NF no 015.622, datada de 28.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 38.125,65, fl no 788;
Fl. 5801
DF CARF MF
Original

Fl. 24 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

NF no 015.621, datada de 28.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 64.339,20, fl no 789;
NF no 015.628, datada de 30.11.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 160.418,13, fl no 790;
NF no 015.757, datada de 02.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 251.177,81, fl no 791;
NF no 015.726, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 61.122,48, fl no 792;
NF no 015.687, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 793;
NF no 015.688, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 794;
NF no 015.689, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 795;
NF no 015.690, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 796;
NF no 015.691, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 797;
NF no 015.692, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 798;
NF no 015.693, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 799;
NF no 015.694, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 800;
NF no 015.695, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 801;
NF no 015.696, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 802;
NF no 015.697, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 803;
NF no 015.698, datada de 01.12.2009, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 21.600,00, fl no 804;
Documento referente ao crédito efetuado pela empresa Independência, no valor de R$
35.177,81, na data de 02.12.2009, no Banco do Brasil, fl 805;
NF no 006.868, datada de 18.12.2008, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 296.689,11, fl no 806;
NF no 006.869, datada de 18.12.2008, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 100.592,86, fl no 807;
NF no 007.052, datada de 23.12.2008, emitida pela empresa Independência, no valor de
R$ 84.637,80, fl no 808;
NF no 2089, datada de 24.01.2009, emitida pela empresa JBS, no valor de R$
585.509,82, fl no 809;
h) Anexo VIII – fl 810
Contrato particular de Compra e Venda de Produtos Florestais, datado de 02.10.2009,
com assinatura reconhecida, fls nos 811/814;
Autorização da SEDAM – Manejo Florestal, fl no 815;
Extratos Bancários do Banco do Brasil, fls nos 816/845.
Fl. 5802
DF CARF MF
Original

Fl. 25 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

A DRJ, como visto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, nos termos do susodito Acórdão no 12-72.541 (p. 481), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, que reduziu o imposto
lançado de R$ 3.553.655,90, para R$ 1.618.858,22, a DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho.
O Contribuinte, por sua vez, devidamente cientificado da decisão exarada pelo
órgão julgador de primeira instância, apresentou o recurso voluntário de p. 949 reiterando, em
síntese, parte dos termos da impugnação, a saber:
(i) tributação dos rendimentos tidos como omissos como atividade rural;
(ii) comprovação da origem dos depósitos bancários mantidos pela DRJ;
(iii) exclusão todos os valores de depósitos mensais inferiores a R$ 12.000,00
(doze mil reais), que somados ao longo dos doze meses do exercício não ultrapassem R$
80.000,00 (oitenta mil reais);
(iv) existência de erro material na decisão recorrida na indicação das receitas
lançadas como não comprovadas.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2017, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem verificasse, em síntese, a procedência (ou não) das alegações recursais no que tange à
comprovação da origem dos depósitos bancários.
Em atenção ao quanto solicitado, após as devidas providências, foi emitido o
Termo Circunstanciado de p. 5.760.
Cientificado (Ar de p. 5.770), o Contribuinte não se manifestou.
É o relatório
Fl. 5803
DF CARF MF
Original

Fl. 26 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sua peça recursal, o Contribuinte, reiterando em parte os termos da
impugnação apresentada, defende, dentre outras matérias, a tributação dos rendimentos tidos
como omissos como atividade rural.
De fato, o Recorrente, neste ponto, defende que, durante o ano-calendário de
2009, conforme extratos bancários e notas fiscais que instruem o processo administrativo em
tela, o Contribuinte movimentou recursos provenientes exclusivamente da sua atividade rural.
Assim, conclui que, ante o grande volume de movimentação de grãos e bovinos,
bem como a variação na forma e datas de entrada de valores, mas, notadamente pelo fato do
contribuinte exercer unicamente atividade rural, faz-se necessário atribuir, por presunção, a
qualidade de renda proveniente de produção rural.
Sobre o tema, a DRJ - sem se manifestar, no entendimento deste Conselheiro, de
forma expressa acerca do deferimento (ou não) de tal pedido do Contribuinte – destacou e
concluiu que:
Da Omissão de Rendimentos caracterizada por Depósitos Bancários Não
Comprovados
29. O impugnante alegou que por ter apresentado diversos documentos que comprovam
ser produtor e, portanto, ter exercido naquele ano-calendário atividade rural, todos os
depósitos efetuados em suas contas correntes, derivaram dessa atividade.
(...)
46. Ressalte-se que as razões oferecidas pela impugnante, desacompanhadas de provas
documentais hábeis e idôneas, não têm o condão de ilidir a tributação.
47. A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa, precluindo o direito do impugnante que deixar de fazê-lo. A
simples alegação desacompanhada dos meios de prova que a justifiquem não é eficaz,
de acordo com o art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
48. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que a
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a sua origem, fato gerador descrito no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, correta
é a autuação.
Pois bem!
Para análise desta alegação de defesa do Recorrente, impõe-se o exame da sua
Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010 – Ano-Calendário 2009, com vistas a verificar a
origem e natureza dos rendimentos declarados pelo Contribuinte.
Ocorre que tal documento não consta nos presentes autos, pelo menos não na
íntegra (já que na p. 1.013 consta, ao que tudo indica, apenas a primeira página da referida
declaração).
Fl. 5804
DF CARF MF
Original

Fl. 27 da Resolução n.o 2402-001.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.720646/2012-46

Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, impõe-se a conversão do presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem anexe aos presentes autos a Declaração de Ajuste Anual Exercício 2010 –
Ano-Calendário 2009 do Contribuinte, ora Recorrente.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 5805
DF CARF MF
Original